Tribunal: TJSP
Processo: 1087269-27.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1087269-27.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LILIANA BAIOCCHI PELLEGRINI, é agravado ALFONS
GARDEMANN.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 23011
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 1087269-27.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 24a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CLAUDIO ANTONIO MARQUESI
AGRAVANTE: LILIANA BAIOCCHI PELLEGRINI
AGRAVADO: ALFONS GARDEMANN
AGRAVO INTERNO. Apelação. Decisão que, ao examinar recurso
de apelação em segundo grau, indeferiu o pedido de justiça
gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias,
sob pena de deserção. Pretendida concessão da gratuidade
processual. Pessoa física. Ausência de demonstração do direito
à benesse. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
proferida nos autos da apelação, processo n.o 1087269-27.2018.8.26.0100, que às
fls. 847/848, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado
pela apelante (recurso adesivo) e determinou o recolhimento do preparo, no prazo
de cinco dias, sob pena de deserção.
Afirma insuficiência de recursos para arcar com o recolhimento das
custas de preparo no valor de R$. 77.100,00, situação comprovada pelos extratos
bancários de conta destinada ao recebimento de proventos de aposentadoria, de
modo que conta com a ajuda de terceiros para sobreviver. Junta cópia da
declaração de imposto de renda que demonstra rendimentos tributáveis no
exercício 2018 de R$. 7.153,30. Esclarece que os bens que possui são de baixo
valor e que em 31.12.2018 seu patrimônio declarado era de R$. 633.881,54, dos
quais R$. 299.675,67 são de crédito junto à empresa AGT. Pugna,
subsidiariamente, pelo diferimento das custas judiciais, com fundamento no
disposto no artigo 5.o, inciso IV, da Lei Estadual n.o 11.608/2003.
Manifestação
da
parte
contrária
a
fls.
50/59,
apontando
intempestividade recursal e extemporaneidade dos documentos juntados pela
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO
De início, não há que se falar em intempestividade recursal.
É que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE de 9.10.2019
(fls. 849). Considerando-se a data da publicação o dia útil subsequente
(10.10.2019), o prazo de quinze dias úteis para interpor o agravo se iniciou no
primeiro dia útil seguinte (11.10.2019), expirando-se em 1.11.2019, data em que
protocolado o recurso, restando, pois, evidenciada sua tempestividade,
considerando que não houve expediente forense no dia 28.10.2019, nos termos do
Provimento CSM n.o 2.491/2018.
No mais, o recurso não comporta provimento, mantidos, por este
colegiado, os fundamentos da decisão monocrática, abaixo reproduzidos:
“(...)
Para apreciação do pedido, foi determinada à requerente a juntada:
'I) cópia integral da CTPS;
II) cópia das declarações de imposto de renda, completas, DOS
ÚLTIMOS 2 EXERCÍCIOS;
III) cópia dos extratos bancários, referentes aos últimos três meses'.
Entretanto, a requerente juntou apenas os extratos bancários de fls.
819/822, deixando de juntar cópias das declarações de imposto de
renda, ao argumento de que 'abriria ao embargante-devedor e
apelante, informações que necessitam ser preservadas, por envolver
terceiros estranhos à lide'.
A alegação da exequente não prospera, porquanto ao deixar de
trazer as cópias dos documentos solicitados, a hipossuficiência
financeira apontada falece de comprovação.
Ressalte-se, ademais, que o extrato bancário é proveniente de conta
prime de instituição financeira (Itaú Personalité), demonstrando
movimentações
financeiras
incompatíveis
com
o
benefício
pretendido.
Por tais razões, indefiro a gratuidade de justiça requerida, e concedo
o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de
deserção
(CPC, art. 99, § 7.o).
A recorrente insiste na concessão do benefício, assim como pleiteia o
diferimento do pagamento das custas ao final do processo, mas sem razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Conforme já ressaltado na decisão agravada, os extratos bancários
apresentados foram insuficientes a comprovar, satisfatoriamente, a impossibilidade
de a recorrente arcar com as despesas e custas do processo, certo que, no
momento oportuno, a requerente deixou de apresentar as cópias das declarações
de imposto de renda ao argumento de que “abriria ao embargante-devedor e
apelante informações que necessitam ser preservadas, por envolver terceiros
estranhos à lide”.
Deste modo, a juntada tardia dos documentos não autoriza
reconhecer a hipossuficiência da recorrente, sobretudo diante das informações ali
constantes de existência de patrimônio suficiente e que afastam a presunção de
pobreza.
De outra parte, o diferimento do recolhimento de custas apenas
comporta acolhida nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 5.o da Lei Estadual
n.o 11.608/2003 “quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial”, o que não restou
evidenciado.
Assim, há de ser mantido o indeferimento dos pedidos de justiça
gratuita, bem como do diferimento das custas, devendo ser promovido o
recolhimento do preparo recursal, no derradeiro prazo de cinco dias, sob pena de
deserção (art. 99, § 7o, do CPC).
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Fernando Sastre Redondo
Relator